Tribunal: STF
Processo: RE 1113964
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 



    1.  A Segunda Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes.



    2. Os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. No caso, os acórdãos apontados como divergentes apontaram haver pertinência entre as manifestações proferidas e o exercício do mandato. Assim, tratando-se os acórdãos paradigmáticos de situações fáticas e jurídicas que não se assemelham à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente.